Tribunal: TJSP
Processo: 1004678-43.2023.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Mara Trippo Kimura
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. III (DP3);
Data de julgamento: 2025-08-17
Data de publicação: 2025-08-17

Ementa:
ção de indenização securitária e à condenação por danos morais. Autor que, em razão de acidente de trânsito, sofreu fratura no tornozelo esquerdo, alegando sequelas permanentes. Pagamento administrativo no valor de R$ 1.148,70, correspondente a 10% do capital segurado.
2. Sentença de improcedência.
3. Apelação do autor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
4. A questão em discussão consiste em: (i) averiguar se é cabível a complementação da indenização securitária; (i) verificar se há direito à indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
5. Perícia médica oficial que constatou redução da amplitude dos movimentos do tornozelo esquerdo, concluindo por invalidez de 10% conforme Tabela da SUSEP. Pagamento administrativo de R$ 1.148,70 correspondente a 10% do capital segurado de R$ 11.487,00, em conformidade com as cláusulas contratuais da apólice. Inexistência de diferença a ser adimplida.
6. Danos morais não configurados. Ausência de lesão aos direitos da personalidade.
IV. DISPOSITIVO.
7. Sentença mantida. Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1004678-43.2023.8.26.0161; Relator (a): Mara Trippo Kimura; Órgão Julgador: Núcleo 4.0-T. III (DP3); Foro Regional III - Jabaquara - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 17/08/2025; Data de Registro: 17/08/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Acidente de Trânsito

Relator(a):

Mara Trippo Kimura

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Núcleo 4.0-T. III (DP3)

Data do julgamento:

17/08/2025

Data de publicação:

17/08/2025

Ementa:
DIREITO CIVIL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DO AUTOR. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME.
1. Ação de cobrança ajuizada por segurado em face de seguradora, visando ao recebimento de complementação de indenização securitária e à condenação por danos morais. Autor que, em razão de acidente de trânsito, sofreu fratura no tornozelo

Ementa:
DIREITO CIVIL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DO AUTOR. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME.
1. Ação de cobrança ajuizada por segurado em face de seguradora, visando ao recebimento de complementação de indenização securitária e à condenação por danos morais. Autor que, em razão de acidente de trânsito, sofreu fratura no tornozelo esquerdo, alegando sequelas permanentes. Pagamento administrativo no valor de R$ 1.148,70, correspondente a 10% do capital segurado.
2. Sentença de improcedência.
3. Apelação do autor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
4. A questão em discussão consiste em: (i) averiguar se é cabível a complementação da indenização securitária; (i) verificar se há direito à indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
5. Perícia médica oficial que constatou redução da amplitude dos movimentos do tornozelo esquerdo, concluindo por invalidez de 10% conforme Tabela da SUSEP. Pagamento administrativo de R$ 1.148,70 correspondente a 10% do capital segurado de R$ 11.487,00, em conformidade com as cláusulas contratuais da apólice. Inexistência de diferença a ser adimplida.
6. Danos morais não configurados. Ausência de lesão aos direitos da personalidade.
IV. DISPOSITIVO.
7. Sentença mantida. Recurso desprovido.